Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-05.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS AO RECORRENTE VENCEDOR. ART. 55 DA LEI 9.099/95. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão embargado, pois entende devida a fixação de honorários de sucumbência a serem pagos pelo recorrido. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. O acórdão expressamente consignou não serem devidos honorários de sucumbência pelo recorrido, uma vez que o recorrente sagrou-se vencedor em sua pretensão recursal. Os honorários do art. 55 da Lei 9.099/95 são devidos apenas pelo recorrente quando sucumbe integralmente em sua pretensão recursal. No âmbito da Lei 9.099/95, o recorrido não suporta o ônus da sucumbência.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.